Tribunal: TJSP
Processo: 1001558-48.2018.8.26.0296
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição. Vício que, no entanto, somente se caracteriza quando estiverem presentes elementos inconciliáveis no bojo da própria decisão recorrida (contradição interna), não sendo cabível o recurso com base na alegação de que o julgamento ocorreu em contrariedade à prova dos autos ou ao entendimento da parte. Embargante que pretende reabrir discussão acerca da

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição. Vício que, no entanto, somente se caracteriza quando estiverem presentes elementos inconciliáveis no bojo da própria decisão recorrida (contradição interna), não sendo cabível o recurso com base na alegação de que o julgamento ocorreu em contrariedade à prova dos autos ou ao entendimento da parte. Embargante que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma Julgadora. Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso. Erro material também não caracterizado. Embargos rejeitados.